Tribunal: TJDFT
Processo: 0733101-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733101-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., MARIA DO SOCORRO VITORIANO DANTAS ARAUJO EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO VITORIANO DANTAS ARAUJO, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A e MARIA DO SOCORRO VITORIANO DANTAS ARAUJO, contra acórdão de ID – 18810053. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19156046 e 19157478. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARIA DO SOCORRO VITORIANO DANTAS ARAUJO e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 01 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator